Tribunal: TJMT
Processo: 1021802-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021802-25.2021.8.11.0000
Agravo no 1021802-25.2021.811.0000
Agravante: Edivaldo dos Santos
Agravada: Nelia Emiko Shinohara
Agravo interposto por Edivaldo dos Santos, contra decisão na Ação de Despejo no 1030851-98.2021.811.0041, ajuizada pelo Espólio de Shozi Shinohara e de Nabuca Shinohara representados por Nelia Emiko Shinohara, que tem por objeto o imóvel localizado na Avenida Agrícola Paes de Barros, No 1621, Bairro Verdão, em Cuiabá.
A decisão recorrida acolheu Embargos de Declaração opostos pelo autor Espólio de Shozi Shinohara e de Nabuca Shinohara representados por Nelia Emiko Shinohara, a fim de desconstituir a sentença de extinção sem resolução do mérito com o “prosseguimento ao curso normal do processo, mantendo-se a liminar de tutela concedida”.
Defende a inépcia da petição inicial da ação e Despejo, ao argumento de inconsistência nos documentos que instruíram a petição inicial e por ter a magistrada de origem “atropelado o contraditório”.
Argui não ser devedor de aluguéis e que, ao contrário do que alegada a autora, aqui agravada, não se trata de casa residencial o imóvel objeto da ação de despejo, mas de imóvel comercial, fato que, no seu entender, torna imprestável o contrato de aluguel.
Alega que o documento de IPTU apresentado na petição inicial se refere a um imóvel número 1641, que não é o que pé objeto da dita locação.
Afirma ter ocorrido cerceamento de defesa após a realização da audiência de tentativa de conciliação em 19.10.2021, porquanto o prazo de 15 dias úteis para sua resposta, que findaria em 11.11.2021 levado em consideração o ponto facultativo do dia 28.10.2021 e os feriados de 01 e 02.11.2021 não foi observado pelo juízo de origem que, em 25.10.2021 (id. de origem 68674242) proferiu sentença de extinção da ação sem resolução do mérito e logo após, isto em 11.11.2021, revogou o referido ato (id. de origem 69972941), deixando, pois, o requerido, aqui agravante, sem apresentar sua defesa, notadamente porque havia proferido sentença de extinção, que foi posteriormente revogada.
Após discorrer sobre o contraditório e pugnar pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela extinção da ação por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento, postula o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.
Foi concedido prazo para o agravante comprovar ser beneficiário da justiça gratuita.
É o necessário relato.
Decido.
Por meio de petição e documentos, o agravante comprovou estar desempregado (id 113417457) e a cópia da declaração de imposto de renda do último exercício 2020, dá conta que auferiu rendimento tributável anual de R$27.000,00 (id 113417469), circunstância que, a um primeiro exame, evidência como devida a concessão do benefício pretendido.
Assim, concede-se o benefício da justiça gratuita em favor do agravante, apenas para o presente recurso, nos termos do artigo 98, §5o, do CPC.
No que tange ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que seja reconhecida a extinção da ação por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento, observa-se que a controvérsia não se mostra simples, inclusive já foi sentenciada sem exame do mérito, cm posicionamento revisto em sede de embargos de declaração (objeto da decisão ora agravada), de modo em que merece cautela em sua análise.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E em que pese as alegações, neste juízo de cognição sumária, não se visualiza a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida postulada.
A questão controvertida, portanto, desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Posto isso, indefere-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intimem-se os agravados, para apresentarem contraminuta.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4